Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715844-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: “DF informa interposição de AGI 0708687-16.2024.8.07.0000 contra a decisão que não acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente. Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Não há valores incontroversos, em vista da impugnação quanto a ilegitimidade ativa. Aguarde-se julgamento do AGI em definitivo em pasta própria. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Após, à tarefa “aguardar julgamento de outra ação - PASTA AGI 2VFP“. (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão ID 189372637. Alega a existência de duas omissões. Pugna pela ordem a dar prosseguimento do feito independente do julgamento definitivo do AGI 0708687- 16.2024.8.07.0000, até final satisfação da dívida ou sucessivamente pelo valor incontroverso, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. A decisão ID 185918343 afastou a preliminar de ilegitimidade apresentada pelo DF em sede de impugnação. Em sede de agravo, o ente público persiste na defesa. Logo, eventual provimento do recurso fulmina por completo o direito alegado pela parte exequente. Logo, o prosseguimento da execução depende da preclusão da decisão mencionada, sob pena de prejuízo ao erário. Não há valores incontroversos. Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração ID 190640497. Prossiga-se. AO CJU: Dê-se ciência à parte exequente. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Após, à tarefa “aguardar julgamento de outra ação - PASTA AGI 2VFP“.” Os Agravantes sustentam que o relator do Agravo de Instrumento 0708687-16.2024.8.07.0000 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Salientam que o cumprimento de sentença não pode ser condicionado ao julgamento do referido recurso. Acrescentam que o Agravado poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente no caso de acolhimento do recurso. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução independentemente do julgamento do Agravo de Instrumento 0708687-16.2024.8.07.0000. Preparo recolhido (IDs 58197100 e 58197101). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque no Agravo de Instrumento 0708687-16.2024.8.07.0000, interposto pelos Agravados, foi proferida a seguinte decisão: “O Tema Repetitivo 1169/STJ versa sobre questão alheia à decisão agravada e por isso não pode ser invocado para a suspensão do feito. Quanto à ilegitimidade ativa, a par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.” Se a decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade ativa condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença, não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Segundo, porque, no plano recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, consoante a inteligência do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator